Tribunal: STF
Processo: ARE 1264001
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO CORRETA POR MEIO DA EMENDATIO LIBELLI. DESPROVIMENTO. Preliminarmente, o Tribunal entendeu não ser o caso de aplicar, por analogia, o art. 366 do CPP comum nesta Justiça Especializada e suspender o presente feito, tendo em vista que o CPPM regula inteiramente a matéria, nos termos do art. 292 e art. 412. Precedentes. Decisão por maioria. No mérito, a Corte observou que o Colegiado ‘a quo’ se pautou na Denúncia e nas provas apresentadas na espécie, de maneira que houve estreita correlação entre a imputação feita na Inicial Acusatória e na Sentença. Quanto à alegação defensiva de que os fatos narrados na Exordial se amoldam na definição do crime de furto, igualmente não merece prosperar, uma vez que restou comprovado na espécie que houve o ato de apropriação. Ademais, existem diferenças a serem observadas entre as condutas de furtar e apropriasse de coisa alheia móvel. No primeiro crime, a coisa alheia móvel é subtraída ou arrebatada de seu proprietário, de maneira astuta, sorrateira, às escondidas. No segundo delito, não há a subtração porque o infrator já tem a posse ou detenção do bem, de modo que ele age às claras, pois fez sua ou apropriou-se de coisa alheia. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime”. (Doc. 6, p. 3)
    Os embargos infringentes opostos foram desprovidos, em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ACUSADO REVEL. CONDENADO PELO CRIME APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
    I - Não é cabível o emprego do art. 366 do Código de Processo Penal ordinário. 
    II - O procedimento citatório foi realizado com a observância dos trâmites legais, pois os mandados foram expedidos regularmente, na forma do art. 277 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 
    III - A solução opera-se pelo metacritério da lex posterior generalis non derogat priori speciali. A Legislação Adjetiva Militar rege-se por normas próprias e sua integração com a legislação de Processo Penal Comum, que só é possível quando houver omissão, situação diversa do caso vertente. 
    IV - Prevalece na antinomia de normas, o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 
    V - A prevenção geral da pena demonstra grande efetividade diante da tropa. Suspender o processo é considerar a eventual inércia do Poder Judiciário em punir, o que poderá esvaziar a hierarquia e a disciplina nas unidades militares. 
    VI - Rejeitados os Embargos. Decisão majoritária”. (Doc. 9, p. 2) 
    Nas razões do apelo extremo, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 10)
    A Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim fundamentada: 
    “Entretanto, no que tange à alegada afronta, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a aplicabilidade analógica do art. 366 do CPP à Justiça Militar ao revés dos arts. 277 e 292 do CPPM por esta Corte nos Acórdãos combatidos.
    […] 
    De outro lado, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à inaplicabilidade do artigo 366 do CPP comum à Justiça Militar. Entende a Corte Suprema que a incidência do Código de Processo Penal comum se dá somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na lei. 
    Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à situação do revel, não se justificando a utilização do Código de Processo Penal.
    […]
    Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ e inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar”. (Doc. 12)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente